Tribunal: TJDFT
Processo: 0769254-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil. Administrativo. Constitucional. Ação de conhecimento. Natureza declaratória. Servidor público. Cargo. Professor de educação básica da secretaria de estado de educação do distrito federal. Transtorno do espectro autista (tea). Pretensão declaratória almejada. Reconhecimento de condição de pessoa com deficiência para os fins legais. Avaliação por junta médica oficial. Transtorno do Espectro Autista Assimilado. Nível 01 de suporte. Ressalva. Qualificação do servidor como pessoa com deficiência. Negativa. Violação legal. Transtorno do Espectro autista. Qualificação como pessoa com deficiência. Consequência legal inexorável (Lei n° 12.764/2012, art. 1°, §2°). Grau de suporte. Irrelevância. Violação ao princípio da legalidade. Ocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento cujo objeto fora o reconhecimento e declaração do servidor público acionante como pessoa portadora de deficiência – PCD de forma permanente para todos os efeitos legais, em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista – TEA, visando assegurar a fruição dos direitos reconhecidos ao servidor público portador de necessidades especiais, julgara procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se, uma vez constatada, de modo incontroverso, a persistência de o servidor público efetivo ser portador do transtorno do espectro autista – TEA, ressai ipso facto caracterizada a condição de pessoa com deficiência, apta a assegurar-lhe os efeitos legais que derivam, em abstrato, desse reconhecimento.
III. Razões de decidir
3. Segundo os ditames legais, notadamente no pertinente à Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, do diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro autista desponta, de modo inexorável, sua qualificação como pessoa com deficiência, daí descerrando que, tendo a junta médica oficial vinculada ao órgão responsável pela realização do exame do servidor, vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, apontado, de modo iniludível, para o diagnóstico do TEA, o fato aperfeiçoara o silogismo necessário a que seja enquadrado, para todos os efeitos legais, como pessoa com deficiência, inclusive porque a legislação não encarta distinção entre os graus de autismo e/ou nível de suporte necessitado para fins de aludida qualificação, tornando despicienda a alusão ao grau de síndrome clínica evidenciado (Lei n° 12.764/2012, art. 1°, §2°).
4. Não tendo a Administração Pública logrado, no ambiente do contraditório e do devido processo legal, a comprovação dos fatos extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), notadamente porque não infirmara a apreensão lastreada em laudos médicos, inclusive derivado de junta médica oficial, no sentido de que o servidor tem diagnóstico de ser portador de transtorno do espectro autista - TEA, ressai inviável a apreensão defendida no sentido de que não pode ser qualificado como pessoa com deficiência, pois, segundo a legislação aplicável à matéria, toda pessoa com transtorno do espectro autista caracteriza-se, independentemente do grau ou nível de suporte, como pessoa com deficiência, única conclusão possível sob a ótica da interpretação jurídica e do raciocínio lógico-dedutivo.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.